Tribunal: TJPA
Processo: 0808651-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808651-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO DE MELO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NULIDADE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL AO PROCESSAMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO, APÓS AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ainda que porventura tenha existido, resta, agora, superado, uma vez que a denúncia já foi oferecida e, inclusive, recebida pelo Juízo
a quo
.

2. Impossibilitado o exame da aventada nulidade no prosseguimento da ação penal em razão da falta de representação da vítima, requisito imprescindível ao processamento do crime de estelionato, após as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, pois o impetrante não juntou a este
writ
qualquer documento que possa comprovar tal alegação, a qual deve deverá ser esclarecida no decorrer da formação do sumário de culpa.

3. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, que o paciente não comprovou vínculos com o distrito da culpa, o que pode inviabilizar o correta aplicação da lei penal.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

RODRIGO DE MELO BARBOSA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal nº 0006810-11.2020.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
24.07.2020, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 171 do CPB
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi embasado, unicamente, em meras ilações acerca da segurança e da ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz a
nulidade no prosseguimento da ação penal em razão da falta de representação da vítima
, requisito esse que se tornou imprescindível ao processamento do crime de estelionato, após as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, não estando, o caso em tela, incluído em nenhuma das exceções previstas no art. 171, §5º, incisos I a IV, do CPB.

Argumenta, ainda, o
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, visto que, até o presente momento,
o inquérito policial não foi remetido ao Ministério Público
, impossibilitando aquele Órgão de oferecer a referida exordial acusatória.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Os autos foram
distribuídos
ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que
alegou a minha prevenção em face do HC nº 0808650-41.2020.8.14.0000, a qual foi por mim acolhida
.

A
liminar pleiteada foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 25.07.2020, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 171 do CPB
. Aquele Juízo homologou a prisão em 25.07.2020. Em seguida, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Informa que o paciente não comprovou vínculos com o distrito da culpa, vislumbra-se como altamente provável que se solto de imediato, há de se furtar à própria citação na provável ação penal a se iniciar, de modo a inviabilizar o desfecho do processo e a consequente aplicação da lei.

Relata que foram vislumbrados riscos na liberdade do autuado, pois, verificam-se sérios indícios, também, da possibilidade de reiteração infracional no caso concreto, diante da própria admissão de participação reiterada em concurso com outros agentes de fora do Estado nas práticas ilícitas.

Por fim, relata que os autos encontram-se na fase de inquérito policial, com vista para o Ministério Público desde 17.08.2020.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Albuquerque opina pelo
parcial conhecimento e

denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto ao argumento

do
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, verifica-se, em consulta ao Sistema LIBRA, que a denúncia já foi oferecida e, inclusive, recebida pelo Juízo
a quo
em 09.09.2020, ocasião em que determinou a citação dos réus. Portanto, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ainda que porventura tenha existido, resta, agora,
superado
, sendo incabível a discussão acerca de eventual mora anterior.

Em relação à aventada
nulidade no prosseguimento da ação penal em razão da falta de representação da vítima
, requisito esse que se tornou imprescindível ao processamento do crime de estelionato, após as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, não estando, o caso em tela, incluído em nenhuma das exceções previstas no art. 171, §5º, incisos I a IV, do CPB, tem-se que
o impetrante não juntou a este
writ
qualquer documento que possa comprovar tal alegação,
tendo anexado, tão somente, a cópia da referida decisão judicial e o instrumento particular de procuração,
fato que impossibilita o exame de tal alegação,
a qual deve deverá ser esclarecida no decorrer da formação do sumário de culpa.

No tocante à
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi embasado, unicamente, em meras ilações acerca da segurança e da ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, entendo que
não lhe assiste razão
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, pela suposta prática do crime do
art. 171 da CPB
. A decisão vergastada, proferida em 25.07.2020, fora assim fundamentada:

“(...) Vez que não vejo quaisquer ilegalidades que justifiquem por hora o relaxamento da prisão, desde já a homologo.

Passo à análise de necessidade de conversão em prisão preventiva ou se cabível a liberdade mediante outras medidas cautelares.

(...)

Assim, a análise do auto, indica-nos suficientemente elementos de autoria e materialidade, tanto que foi acima ratificado. Resta-nos verificar a existência da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.

No presente caso
é imperioso constatar que só a prisão dos flagrantados revela-se suficiente a garantir a aplicação da lei penal, vez que nessa fase, a total ausência de elementos comprobatórios de vínculos com o distrito da culpa, suficientes a ali mantê-los, vislumbra-se como altamente provável que se soltos de imediato, hão de se furtar à própria citação na muito provável ação penal por se iniciar
, de modo a inviabilizar o desfecho do processo e a consequente aplicação da lei.

Vislumbro tais riscos na liberdade dos autuados, pois, verificam-se sérios indícios de periculosidade no caso concreto diante da conduta atribuída ao mesmo com as circunstâncias que as cercam.
Tal se dá porque o crime de estelionato no presente caso demanda tempo para sua execução e exige elevado planejamento e envolvimento de várias condutas. Pelo que os autos registram os atuados viajaram de São Paulo para este Estado com a finalidade de praticar o crime, o que indica a possibilidade de reiteração infracional, diante dos indícios que tal prática delituosa é o principal meio de sustento dos ora autuados
.

De fato, o crime em questão não é daqueles que se possa dizer ser um fato pouco provável de se repetir, fruto de uma interação de circunstâncias súbitas que provocaram no indivíduo uma reação pouco pensada, já que não se pode atribuir sua prática à emoção ou qualquer outra circunstância inusitada e imprevisível que tenha se apresentado na vida de seu autor.

Por mais que os autuados tenham apresentado cópias de seus documentos pessoais e não apresentem registros criminais anteriores neste Estado, verifico que as circunstâncias em que o crime foi praticado, somado à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal são fundamentos suficientes à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Assim, presentes tais elementos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RODRIGO DE MELO BARBOSA e DELCIMAR ROSA JULIO em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, pois, de acordo com as informações judiciais e a exordial acusatória constante do Sistema LIBRA, nos dias 30 de junho e 23 de julho de 2020, por volta das 17h00 e 16h30, respectivamente, o ora paciente, juntamente com o corréu DELCIMAR ROSA JÚLIO, em concurso com (pelo menos) outros três elementos ainda não identificados pela polícia, em associação criminosa voltada para a prática de estelionato, apoderaram-se dos cartões de crédito das vítimas Joaquim José de Araújo e Maria Andrade Torres, para obter proveito em prejuízo das mesmas.

A prisão em flagrante foi feita por policiais rodoviários federais, no dia 24.07.2020, por volta das 20h00, quando os denunciados estavam dentro de um veículo, trafegando em Ananindeua. No momento da prisão foi encontrado dentro do bolso traseiro da bermuda de Rodrigo Barbosa um cartão de crédito em nome de Auricélia Matos da Silva de Sousa. Ao serem questionados, os acusados disseram inicialmente que o referido cartão era pertencente a uma tia distante, mas depois confessaram aos policiais que faziam parte de uma quadrilha interestadual de estelionatários e que estavam aplicando golpes em várias vítimas no Pará, sendo uma delas a Sra. Auricélia Matos.

Consta que, no dia 30.06.2020 e no dia 23.07.2020, por volta de 17h00 e 16h30, as vítimas Joaquim José de Araújo e Maria Andrade Torres encontravam-se em suas respectivas residências, quando receberam uma ligação advinda de homens (estelionatários localizados fora do Pará) que se identificaram como sendo funcionários da área de segurança do Banco do Brasil. Durante a ligação, os estelionatários avisaram às vítimas que alguém havia clonado os seus cartões de crédito e com eles estavam sendo realizados saques em conta corrente e compras nas Lojas Americanas. Com isso, fizeram as vítimas passarem as senhas para efetuar o “bloqueio” dos indigitados cartões. Após isso, os golpistas (os que estão fora do Pará ainda não identificados) informaram às vítimas que mandariam “representantes do banco” para receberem os cartões supostamente clonados, para destruí-los.

Estes “representantes do banco”, segundo a denúncia, são justamente o paciente e o corréu Delcimar Rosa Júlio, esclarecendo, aquela peça, que no dia 30.06.2020, a vítima Joaquim José de Araújo notou que foi feita uma compra no seu cartão de crédito em três parcelas no valor de R$433,00 e uma outra compra no mesmo cartão no valor de R$ 999,00. Em seguida, procurou a sua agência do Banco do Brasil e fez a contestação das referidas transações e descobriu que havia caído em um golpe, após entrar em contato com a verdadeira Central de Atendimento do Banco do Brasil.

Já a vítima Maria Andrade Torres, no dia 23.07.2020, verificou que, após o acusado Delcimar Rosa Júlio ter ido buscar seu cartão de crédito, passando-se por representante do Banco do Brasil, foi feita urna compra no cartão de credito no valor de R$ 4.888,00, e uma compra no débito do cartão acima mencionado, no valor de R$ 1.900,00. Após, procurou a sua agência do Banco do Brasil e fez a contestação das referidas transações e descobriu que havia caído em um golpe.

No dia de 24.07.2020, as duas vítimas estavam assistindo a uma reportagem televisiva, quando viram dois elementos flagranteados na Seccional de Marituba, reconhecendo, imediatamente, o denunciado Delcimar Rosa Júlio como sendo a pessoa que compareceu em suas residências para buscar o cartão e fazê-las escrever declaração de entrega.

Durante o interrogatório, o paciente e Delcimar Rosa Júlio confessaram a autoria dos crimes, dizendo que estão aplicando golpes desde que partiram de São Paulo até chegar ao Pará e pretendiam fazer o mesmo na viagem de volta. Disseram, ainda, que a organização criminosa consistia nos golpistas no Pará (ora denunciados) e os golpistas que estão fora do Pará. Esclareceram que os golpistas de fora do Pará são responsáveis pela captação das vítimas e pela definição da partilha do prejuízo que será causado nas vítimas, o que faria entre oito e onze por cento. Por fim, o paciente Rodrigo ainda afirmou que já recebeu “mais de 10 cartões” e que os membros da associação que estão fora do Estado “são no mínimo três”.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, dado que, como bem asseverou o magistrado
a quo, “o paciente e seu corréu viajaram de São Paulo para este Estado com a finalidade de praticar o crime de estelionato, o qual, no presente caso, demandou tempo para sua execução e exigiu elevado planejamento e envolvimento de várias condutas, além dos indícios de que tal prática delituosa é o principal meio de sustento dos indiciados”
.

Assim:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 171 E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois lastreada nos elementos colhidos na "Operação Canindé", que investigava organização criminosa especializada em crimes de estelionato, falsificação de documentos e falsidade ideológica, destacando o decreto que o recorrente integra "organização criminosa especializada em aplicar golpes em empresas", que "a empresa que realizava os negócios fraudulentos pertence Sérgio Cordeiro Alves dos Santos [ora recorrente]" e que ele figura como investigado "em outros inquéritos em que se apuram crimes contra o patrimônio". Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). 4. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016). 5. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Recurso desprovido. (STJ - RHC 111.125/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 171 (VINTE E DUAS VEZES) E 288 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração do comportamento criminoso. 3. No caso, o relatório de monitoramento da Caixa Econômica Federal dando notícia da prática de outras atividades criminosas análogas em outras agências e cidades, assim como o fato de o recorrente ter sido preso em localidade diversa e distante do seu domicílio, indicam a habitualidade na prática criminosa, o que recomenda a decretação da segregação cautelar a fim de assegurar a ordem pública. 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STJ - RHC 67.422/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 15/06/2016)

Imperioso ressaltar que
ainda se encontra presente o requisito da correta aplicação da lei penal
, uma vez que a autoridade coatora afirma que o paciente não comprovou vínculos com o distrito da culpa, o que pode inviabilizar o desfecho do processo, diante da própria admissão de participação reiterada em concurso com outros agentes de fora do Estado nas práticas ilícitas.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020